Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700830-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CASA &amp; VIDEO BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 34977896 e ID 34977926) da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela CASA &amp; VIDEO BRASIL S.A. contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, concedeu em parte a segurança para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a cobrança do DIFAL de ICMS da impetrante no exercício financeiro de 2022, decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, além de afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL. Foi concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.012, §1o, do CPC, por força de decisão proferida pelo Presidente desta Corte nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Conforme anteriormente alinhavado nos autos (ID 35151870), a exigibilidade de DIFAL de ICMS no ano de 2022, escorada na edição da Lei Complementar n. 190/2022 foi alçada ao Supremo Tribunal Federal em quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (7.066, 7.070, 7.075 e 7.078). O Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática que examinou – em conjunto – as referidas ações, sinalizou que a nova norma não surpreende nem prejudica o contribuinte, pois “não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”. Não há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, comando de sobrestamento de processos atinentes à matéria. Sem embargo, considerando que o julgamento do Tema 1093 (matéria conexa) foi permeado por intenso debate – com mais de uma tese divergente –, emerge prudente, neste momento, a suspensão do curso processual, sobretudo porque a matéria é recente. Chama atenção, ainda, o fato de que parcela expressiva das teses defendidas nestes autos coincide com aquelas deduzidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade supracitadas. Ante o exposto, em prestígio à integridade, estabilidade e coerência que deve emanar da jurisprudência, determino a suspensão do curso processual até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7.066, 7.070 e 7.078. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator